Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por ALEXANDRE CAVALHEIRO DIAS em face do DISTRITO FEDERAL, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que a pretensão foi fulminada pela prescrição e que a execução é nula por falta de título executivo. Ademais, há excesso de execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença proposto por ALEXANDRE CAVALHEIRO DIAS. O exequente pleiteou o recebimento da importância de R$ 3.075,99, relativa à conversão em pecúnia dos abonos referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, afirmando que só usufruiu de 2 abonos anuais em cada ano de 2012, 2013 e 2014; remanescendo 9 abonos no total. Ressalta que o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 dias de abono de ponto, previsto na LC 840/2011, art. 151, § 3o, foi reconhecido por meio da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF – SIND ATRS/DF. Informa que, após o trânsito em julgado da ação, o Sindicato ingressou com execução coletiva, que foi extinta sob o fundamento de ser necessária a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia dos abonos retroativos não usufruídos. Destaca que foi admitido no cargo de agente socioeducativo em 16/9/2010 e que nos anos de 2012, 2013 e 2014 só usufruiu de 2 abonos anuais, fazendo jus, portanto, ao saldo de 9 abonos. Informa que adotou como base de cálculo o valor do vencimento correspondente ao mês de dezembro do ano que poderia ter usufruído o abono anual. Defende a incidência de correção monetária sobre o valor devido a partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao ano concessivo do abono não usufruído, pelo IPCA-E, e juros de mora de 0,5% a partir da citação (14/9/2012) até a data do cumprimento de sentença. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 57544719. Inicialmente, ressalta a previsão legal do direito ao abono de ponto anual – sucessão de leis no tempo (Lei n. 1.303/1996 e Lei Complementar n. 840/2011). Alega a ocorrência de prescrição afirmando que a iniciativa para comprovação da impossibilidade do gozo e eventual necessidade da conversão em pecúnia cabiam a cada servidor individualmente como ficou reconhecido na ação coletiva, contudo, o cumprimento individual da obrigação de pagar foi apresentado após o prazo prescricional de cinco anos. No mérito, afirma que i) a base de cálculo para eventual conversão do abono em pecúnia deve excluir as verbas de caráter transitório (adicional noturno, adicional de insalubridade e férias, acrescidas do terço constitucional); ii) o direito fica reconhecido desde 30/08/2007, aplicando-se inicialmente as exigências da Lei Distrital n. 1.303/1996 e, a partir de 1o/01/2012, as da Lei Complementar Distrital n. 840/2011; iii) cabe à parte exequente comprovar a prévia formulação do pedido do benefício na via administrativa, bem como se foi indeferido ou deferido parcialmente; iv) o abono de ponto adquirido no ano de 2012 pode ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013; v) a ausência de formulação tempestiva do requerimento administrativo impõe a aplicação da regra de decadência; vi) não há que se falar em conversão obrigatória em pecúnia devendo a parte exequente demonstrar a impossibilidade de gozo do direito antes de pedir a conversão em perdas e danos, que será analisado pela administração; vii) os juros moratórios e a correção monetária devem seguir o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Por fim, a Gerência de Cálculos da PGDF informa que o valor apontado pela parte exequente é inferior ao efetivamente devido. Requer seja reconhecida a preliminar de prescrição e, caso ultrapassada, sejam acatados os pontos alegados. Informa como sendo devido o valor de R$ 3.084,69. Em resposta, o exequente discorda das alegações lançadas na impugnação. Requer i) o indeferimento da impugnação; e ii) o destacamento dos honorários contratuais (ID 60218355). É a síntese do necessário. Decido. II – O Distrito Federal requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. ” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. ” No caso dos autos, o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 7/5/2014. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/4/2016, o sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (2012.01.1.135868-9), que foi recebida pela decisão proferida em 27/5/2016. Tem-se, portanto, o ajuizamento da execução coletiva como causa interruptiva da prescrição. Da análise do trâmite da referida execução coletiva, observa-se que ela foi recebida em 27/5/2016 e, em decisão proferida em 8/11/2016, foi julgada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Ocorre que em 14/7/2017 foi proferida decisão revogando a decisão que julgou a impugnação, na qual foi externado entendimento no sentido de que o direito adquirido deveria ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia. Em 15/2/2018, foi proferido despacho esclarecendo que “caso haja interesse, deverá apresentar a esse Juízo, petição organizada e individualizada da situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, com os cálculos do valor que entenderem devidos, a fim de promover a execução”. No referido despacho também restou consignado que tal fase deveria ser iniciada via PJE, determinando-se, por fim, a intimação das partes e o arquivamento dos autos da ação coletiva. Por conseguinte, o presente cumprimento individual foi distribuído por dependência à execução coletiva, sendo determinado pelo Juízo da vara de origem a distribuição aleatória do feito. Conforme se observa, até ser proferido o despacho determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos, não havia motivo para que estes ajuizassem o cumprimento individual, sendo legítimo que preferissem compor a execução coletiva. Logo, não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor do ora exequente, tendo em vista que este não permaneceu inerte, pois fazia parte da execução coletiva. Com efeito, antes de ser determinado, nos autos da execução coletiva, a propositura do cumprimento individual, não corre em desfavor dos substituídos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, devendo este ser computado a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. (...) Assim, no caso dos autos, tem-se que o prazo prescricional de 2 anos e 6 meses começou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual. Ressalte-se que, a teor do disposto no artigo 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, tendo início a contagem do prazo no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Da consulta dos andamentos processuais, verifica-se que o referido despacho foi proferido em 15/2/2018 e divulgado em 22/2/2018, devendo ser considerado publicado em 23/2/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/2/2018. A distribuição do presente cumprimento de sentença se deu em 14/1/2020, ou seja, menos de 2 anos após o despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, pelo que se afasta a prejudicial de prescrição suscitada pelo executado. Prosseguindo, afirma o executado a inexistência de abono a ser ressarcido, suscitando que o título executivo fixou somente a obrigação de fazer consistente no gozo de cinco abonos por ano. A tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL não merece acolhida. O acórdão exequendo não deixa margem a dúvidas quanto ao reconhecimento do direito dos substituídos aos 5 dias de abonos anuais, conforme se confere: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013.” Com efeito, o acórdão exequendo reconheceu também o direito ao benefício retroativo, no período de 5 anos contados da data da propositura da demanda; e desde de que comprovado que o pedido administrativo do benefício foi negado ou deferido parcialmente. Corrobora a decisão proferida em 14/7/2017, que ressaltou sobre a possibilidade de conversão em pecúnia diante da impossibilidade de gozo do benefício retroativo e que não foi objeto de interposição de recurso: “(...) Desse modo, não há que se falar em conversão obrigatória em pecúnia. Cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu também o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação àqueles que preencheram os requisitos suso mencionados. No entanto, ressalta-se que demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia (...)”. Pois bem, nos documentos de abono de ponto anual da Gerência de Administração de Pessoas da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania de ID 53471623 (fls. 20/26), constam as informações de que o servidor Alexandre Cavalheiro Dias, matrícula n. 195.786-4, usufruiu de 2 abonos de ponto nos anos 2012 (13/4/2012 e 15/8/2012); 2013 (6/11/2013 e 4/12/2013) e 2014 (25/8/2014 e 22/9/2014). Desse modo, restou comprovado pela administração que o servidor fazia jus aos 5 dias de abono por ano e que usufruiu de 2 abonos anuais nos anos 2012, 2013 e 2014. Tem-se, portanto, que no caso dos autos, o exequente faz jus a um total de 9 abonos não gozados, relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014, referentes aos períodos aquisitivos de 2011, 2012 e 2013, conforme se confere dos referidos documentos de fls. 20/26. Diante da vedação legal acerca da acumulação dos dias para serem abonados noutro exercício, faz-se necessária a conversão em pecúnia, conforme determinado na decisão supra. Quanto a aplicação da Lei Distrital n. 1.303/1996, tem-se que a ação movida pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF – SIND ATRS/DF se deu exatamente pelo fato da Ordem de Serviço n. 1 de 16/1/2012 da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado da Criança ter reduzido o número de abonos para os servidores que laboram em regime de plantão, sendo de dois plantões, para aqueles que cumprem escala de 24h por 72h, e de três plantões, para os que cumprem escala de 12h por 60h. Note-se que, ao afastar o disposto na norma supracitada, o acórdão determinou aplicação do disposto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, conforme se confere: “Assim, os representados pelo sindicato/apelante que trabalham em sistema de escala de plantão fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei.” O artigo supracitado dispõe que o servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. Frise-se que a norma de regência determina cinco dias de abono, sem estabelecer qualquer tratamento diferenciado para os servidores que trabalham em escala de plantão, pelo que não está a Administração autorizada a fazê-lo. Frise-se, mais uma vez, a norma de regência não estabelece qualquer tratamento diferenciado aos servidores que trabalham em regime de plantão, logo, à Administração é vedado estabelecer qualquer distinção, aliás, foi exatamente em razão da vedação de tratamento diferenciado que foi reconhecido aos servidores da referida categoria o direito aos 5 dias de abono anuais. Destarte, tem-se que o exequente faz jus à conversão em pecúnia de um total de 9 (nove) dias de abono não gozados nos anos de 2012, 2013 e 2014, e adquiridos nos anos de 2011, 2012 e 2013, respectivamente. Quanto a base de cálculo, as partes concordam com a utilização da remuneração do mês de dezembro do ano em que poderia ter usufruído o abono anual; como também com a exclusão das rubricas pagas ocasionalmente tais como adicional de qualificação, adicional noturno, adicional de insalubridade e os auxílios de alimentação e transporte. Analisando as planilhas de ID 53471627 e ID 57544720 nota-se que ambas as partes utilizaram a mesma base de cálculo para os anos 2013 e 2014. No que se refere à correção monetária, verifica-se que o exequente utilizou o índice IPCA-E, com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação. O DISTRITO FEDERAL utilizou a evolução dos índices ORTN/BTN/IPCA-E também com a incidência de juros de mora de 6% ao ano (0,5% ao mês) desde a citação. No entanto, o valor apresentado pelo ente público como sendo devido é superior ao do exequente em R$ 8,70 o que muito provavelmente resultou da evolução dos índices de atualização monetária utilizada pelo executado. Assim, tem-se que a atualização dos valores apresentada pelo exequente está de acordo com o que restou consignado no julgamento do RE 870.947/SE quanto a utilização do IPCA-E, razão pela qual deve prevalecer o valor indicado, vez que superada a discussão a respeito do valor efetivamente devido pelo executado. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 3.383,59 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos); sendo R$ 3.075,99 o valor principal equivalente ao total de 9 (nove) dias de abonos não gozados nos anos 2012, 2013 e 2014; e R$ 307,60 os honorários sucumbenciais fixados na decisão de ID 53578336. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o registro do destacamento dos honorários contratuais, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 60218364. (...).” PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a execução da sentença proferida em ação coletiva prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, e que o ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual interrompe a prescrição. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. 1. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO APRESENTADA POR LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp 1677081/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva da agravada, bem como determinou que a correção do crédito executado fosse feita pelo IPCA-E. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execu 3. O c. STF, no julgamento do RE no 870.947, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, que determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O c. STJ adotou o mesmo entendimento no julgamento Recurso especial repetitivo no 1495146, e determinou que, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, deve ser aplicado, a partir de julho de 2001, o IPCA-E como índice de correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213644, 07158719620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, trago à colação precedente da egrégia Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - A execução da sentença proferida em ação coletiva prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, cujo prazo é interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual. Precedentes. II - O acórdão proferido na ação coletiva transitou em julgado em 13.05.2014. O substituto processual protocolou a execução coletiva em 25.04.2016, interrompendo a prescrição, hipótese em que o prazo reinicia-se pela metade, a partir do último ato ou do termo do processo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32. A execução coletiva foi extinta e arquivada definitivamente em 11.04.2018. Assim sendo, verifica-se que a pretensão deduzida na execução individual, que foi proposta em junho/2019, não foi alcançada pela prescrição. (...) IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1230969, 07208734720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, conforme se infere dos autos, o acórdão proferido na ação coletiva transitou em julgado em 22.04.2014 para o legitimado e 07.05.2014 para o Distrito Federal O substituto processual, no caso, o sindicato representante da categoria, protocolou a execução coletiva em 25.04.2016, interrompendo a prescrição, hipótese em que o prazo reinicia-se pela metade, a partir do último ato ou do termo do processo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32. A execução coletiva foi extinta e arquivada definitivamente em 11.04.2018. Assim sendo, verifica-se que a pretensão deduzida na apresente execução individual, que foi proposta em 14.01.2020, não foi alcançada pela prescrição. NULIDADE DA EXECUÇÃO – FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO O acórdão objeto do cumprimento de sentença reconheceu o direito dos substituídos aos 5 (cinco) dias de abonos anuais, de forma que não há fomento jurídico na tese de a execução carece de título executivo. EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA Os documentos constantes dos autos, produzidos por órgãos internos do próprio agravante (Gerência de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania), demonstram que o agravado faz jus a 9 (nove) abonos não gozados, referentes aos anos de 2011 a 213, daí porque inexiste excesso de execução a ser decotado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA